Tribunal: TJPA
Processo: 0807327-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807327-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: DOMASIA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – FEITO EM FASE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ASTREINTES – PATAMAR RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A suspensão
dos descontos no benefício previdenciário da agravada, determinada pelo juízo primevo, decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

2 – Insta observar, ainda, que a recorrida é idosa, percebendo modica aposentadoria, sendo inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

3 – O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor da agravada, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados no seu benefício previdenciário.

4 – Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

5 –
Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor diário de R$ 100,00 (cem reais), fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6 – Por fim, não obstante a razoabilidade das astreintes fixadas, v
erifico que o Magistrado
ad quo
, deixou de estabelecer limite a sua incidência, fato que poderá ensejar indevido enriquecimento, havendo, portanto, a necessidade de limitação do montante diário fixado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para limitar a incidência das astreintes ao montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão agravada em todas as suas demais disposições, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante
BANCO BMG S/A

e agravada
DOMASIA DE OLIVEIRA SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

BANCO BMG S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS
(PROCESSO Nº. 0800094-12.2020.8.14.0045)
,
deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar ao banco requerido que suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), tendo como ora agravada
DOMÁSIA DE OLIVEIRA SILVA
.

Alega o agravante que no caso em tela
não se verifica a probabilidade de direito da parte Autora/Agravada, visto não ser possível vislumbrar, com base nas provas apresentadas, que os descontos foram feitos indevidamente, já que não foram apresentados pela mesma quaisquer documentos hábeis a comprovar que os descontos realizados eram fraudulentos, e que estavam sendo realizados fora dos limites da lei ou diferente das condições efetivamente pactuadas entre as partes.

Aduz que os descontos estão sendo realizados há pelo menos 2 anos, fato que demonstra a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não podendo a parte Agravada alegar situação urgente.

Sustenta em relação a multa diária por descumprimento, que os descontos são feitos mensalmente, fato que deveria ensejar a fixação de multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada evento ocorrido, por cada mês em que fosse realizado o desconto.

Requer que seja fixado um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, levando em conta o porte da instituição financeira e todos os trâmites internos que são necessários para o cumprimento da obrigação, sendo certo que tal prazo limite é de tamanha relevância para que a solicitação seja feita ao órgão pagador da parte agravada

Pugna pela redução da multa fixada, bem como seja estabelecido um valor máximo, evitando-se qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito, bem como em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica ao requerente.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo, e no mérito, a reforma integral do decisum ora vergastado.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

Em decisão liminar (ID Nº. 5745504), foi deferido efeito suspensivo ativo tão somente para fixar o limite máximo da multa diária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da decisão ora vergastada.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 6438353).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisados os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à validade dos empréstimos descontados no benefício de aposentadoria da agravada pela instituição financeira agravante.

Na hipótese, evidencia-se que
a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, determinada pelo juízo primevo, decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

Insta observar, ainda, que a recorrida é idosa, percebendo módica aposentadoria, sendo inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

Dessa forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor da agravada, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados no seu benefício previdenciário.

Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. APLICAÇÃO DE
MULTA
DIÁRIA
PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que estejam reunidos os pressupostos ditados pelo art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, o agravante alega não ter contratado o empréstimo com o banco demandado, afirmando ter sido alvo de fraude. Junta extratos bancários do período. Presentes os requisitos deve ser concedida a tutela de tutela pleiteada para que sejam suspensos os descontos impugnados e para que o agravado se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de
multa
diária
. DERAM PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. UNÂNIME.

(TJ-RS -
Agravo
de
Instrumento
70081161606, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 02-08-2019). (Grifei).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DESABONADORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
Viável, no caso, a concessão da tutela antecipada pretendida considerando que a ação está alicerçada em alegação de inexistência de dívida, por total ausência de contratação a lhe dar substrato, não sendo possível exigir-lhe prova negativa. Presentes os requisitos legais para a concessão da medida pretendida. Cancelamento da restrição que, no mais, não trará nenhum prejuízo ao demandado. Manutenção, em contrapartida, que, por si só, acarretará danos ao demandante/recorrido, consistentes na mácula de seu nome e na restrição de seu crédito comercial
.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO.

(TJ-RS -
Agravo
de
Instrumento
70082374588, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 16-10-2019). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS: EMPRÉSTIMO
DESCONTO
EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – FEITO EM FASE PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA –
SUSPENSÃO
DOS DESCONTOS –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA – AI 2020.00293926-10, 211.648, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-02-05). (Grifei).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO CONSUMIDO
R. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA – AI
0809188-56.2019.8.14.0000
, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-23, Publicado em 2021-03-30). (Grifei).

Por outro lado, inexiste o alegado
periculum in mora
à instituição financeira,

uma vez que os descontos no benefício da parte agravada, poderão prosseguir sem prejuízo ao banco agravante uma vez comprovada a validade da contratação.

Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor diário de R$ 100,00 (cem reais), fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, quanto a alegada exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial, entendo que não assiste razão a instituição financeira agravante, visto que os descontos são de natureza mensal, sendo, portanto, suficiente tal lapso temporal para que seja efetivada a suspensão dos descontos.

Por fim, não obstante a razoabilidade das astreintes fixadas, v
erifico que o Magistrado
ad quo
, deixou de estabelecer limite a sua incidência, fato que poderá ensejar indevido enriquecimento, havendo, portanto, a necessidade de limitação do montante diário fixado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para limitar a incidência das astreintes ao montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão agravada em todas as suas demais disposições, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém, 17/11/2021